Tribunal: STF
Processo: HC 97072
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   PRISÃO PREVENTIVA. JULGAMENTO CÉLERE. CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, 
   ART. 5º, INCISO LXXVIII. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. NÃO 
   OBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NA LEI N. 11.343/06. QUESTÃO NÃO 
   SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 
   691/STF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
1.	A Constituição do 
   Brasil determina em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, 
   no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
   duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
   tramitação". 
2.	Não obstante, o excesso de prazo não resulta de 
   simples operação aritmética. Complexidade do processo, 
   retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e 
   número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto 
   ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o 
   encerramento da instrução criminal. No caso, o excesso de prazo 
   restou justificado.
3.	Alegação de nulidade em decorrência do 
   descumprimento do rito previsto na Lei n. 11.343/06. Questão não 
   submetida à apreciação do STJ, consubstanciando supressão de 
   instância seu conhecimento nesta Corte.
4.	Ausência de flagrante 
   constrangimento ilegal, a ensejar exceção à Súmula n. 
   691/STF.
Agravo regimental em habeas corpus não provido.